Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-18.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004484-18.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Citação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MERCADO AVENIDA LTDA - CNPJ: 30.840.456/0001-20 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), FABIANE SCHANNE - CPF: 059.816.951-29 (RECORRENTE), ARCOM S/A - CNPJ: 25.769.266/0001-24 (RECORRIDO), SANDRO REGIO GOMES DOS REIS - CPF: 912.071.426-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004484-18.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Mercado Avenida LTDA - ME

Recorrido(s):

ARCOM S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO QUITADO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O protesto indevido constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato

Se houver lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, esta faz jus a indenização por dano moral, como ocorreu no caso em análise.

O valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados no petitório inaugural, ex vi do Art. 487, I, do Digesto Processual Civil, para ratificar a liminar concedida, declarar a inexistência do débito apontado no documento de protesto, bem como para declarar a suspensão do registro junto do ao 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, (protesto lavrado em 11/03/2020, Apontamento no 197-05/03/2020, no valor de R$ 329,93), determinando o seu cancelamento definitivo. Ex positis, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC, JULGO EXTINTO este processo sem resolução de mérito, em relação a requerida Banco Bradesco S.A.”.

No presente caso, restou comprovado o ato ilícito da Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Constato que o protesto do nome da empresa recorrente causou lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, esta faz jus a indenização por dano moral, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
condenar a
Recorrida a pagar a Recorrente, o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022